Tribunal: STF
Processo: RHC 176306
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA HÁ MAIS DE 5 ANOS CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.